Tribunal: TJDFT
Processo: 0730056-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:
DECISÃO Tendo em vista que o feito principal já foi sentenciado, verifica-se a perda do interesse processual no presente conflito. Deste modo, nego seguimento ao conflito de competência. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator